Tribunal: TJDFT
Processo: 0737834-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0737834-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO À Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre o mérito do Habeas corpus e sobre o Agravo Interno Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 28 de setembro de 2025 18:27:53. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator